Tribunal: TJES
Processo: 0003041-15.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003041-15.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COBERTURA SECURITÁRIA POR ACIDENTE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por segurado, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória securitária ajuizada contra a seguradora, sob o fundamento de inexistência de cobertura contratual para invalidez funcional permanente por doença (IFPTD).

Embargante sustenta omissão do acórdão por não examinar a tese de enquadramento das moléstias (condromalácia patelar, cervicalgia e protrusão discal) como acidente pessoal, para fins de recebimento da indenização securitária por invalidez por acidente (IPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de cobertura securitária por acidente pessoal, formulada na petição inicial, mas não renovada nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
5. A tese de cobertura por acidente foi genericamente invocada na petição inicial, mas não foi objeto de insurgência específica na apelação, restringindo-se o recurso à discussão sobre a IFPTD.
6. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A argumentação do embargante visa à rediscussão do julgado, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
“Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre fundamento não renovado em sede recursal não configura omissão. 2. É incabível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração.”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 12.12.2017; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM
, alegando a existência de vício de omissão no acórdão proferido no ID 13287191, onde foi negado provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo – ES, que julgou
improcedente
a ação indenizatória movida em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
.

Alega o embargante que o julgado é omisso, por não ter analisado argumento formulado desde a petição inicial no sentido de que as doenças que o acometem (como condromalácia patelar, cervicalgia e protrusão discal), por configurarem alterações anatômicas, poderiam ser enquadradas como acidente pessoal para fins de recebimento da indenização securitária prevista na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). Alega ainda que a seguradora não demonstrou a exclusão da cobertura por acidente, invertendo-se indevidamente o ônus da prova. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e modificar o julgamento anterior.

Em sua manifestação, o embargado alegou que inexiste omissão, sendo o recurso apenas uma tentativa de rediscussão de mérito já enfrentado no acórdão. Sustenta também que o ponto trazido pelo embargante é irrelevante e não demanda integração do julgado. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM
, alegando a existência de vício de omissão no acórdão proferido no ID 13287191, onde foi negado provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo – ES, que julgou
improcedente
a ação indenizatória movida em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
.

Alega o embargante que o julgado é omisso, por não ter analisado argumento formulado desde a petição inicial no sentido de que as doenças que o acometem (como condromalácia patelar, cervicalgia e protrusão discal), por configurarem alterações anatômicas, poderiam ser enquadradas como acidente pessoal para fins de recebimento da indenização securitária prevista na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). Alega ainda que a seguradora não demonstrou a exclusão da cobertura por acidente, invertendo-se indevidamente o ônus da prova. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e modificar o julgamento anterior.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

O caso discutido refere-se a pedido de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) ou, alternativamente, por acidente pessoal (IPA), deduzido por segurado que alega possuir moléstias incapacitantes. O acórdão embargado, mantendo a sentença de improcedência, entendeu que, à luz da cláusula contratual e da prova pericial produzida, não restou demonstrada a perda total da autonomia funcional do autor, conforme exigido para o reconhecimento da IFPTD, tendo o laudo atribuído ao autor escore de 44 pontos, abaixo do mínimo contratual de 60.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, a alegação de que as patologias do autor configurariam hipótese de acidente pessoal e ensejariam cobertura na modalidade IPA foi ventilada genericamente na petição inicial, mas
não foi objeto de destaque recursal na apelação
. O julgamento limitou-se, legitimamente, à controvérsia posta no recurso: a existência ou não de invalidez funcional permanente por doença (IFPTD). O julgador não está obrigado a apreciar fundamentos que não sejam essenciais à resolução da controvérsia recursal — muito menos reapreciar todos os argumentos da petição inicial quando não renovados na apelação.

Ademais, a tese de que as doenças poderiam ser tratadas como “
acidente
” foi
suficientemente afastada
de forma implícita pela lógica do acórdão, que analisou a origem patológica das lesões (e não traumática) e afastou a possibilidade de cobertura por ausência de preenchimento dos critérios contratuais. Logo, ainda que de forma não expressa, o julgado já traz fundamento incompatível com a tese da cobertura por acidente.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar